Tribunal: TJMT
Processo: 1020124-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos,
Com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e art. 648, I do Código de Processo Penal, em favor de Adriano Gomes de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT (Id 58552464)
Nas razões, alega que não há necessidade de manter o réu preso, uma vez que, a prisão preventiva é uma medida excepcional, e o réu não oferece risco a garantia da ordem pública, pois não reside nesta cidade, e sim na cidade de Água Boa-MT.
Aduz que se exige concreta motivação para a decretação da custódia preventiva, com base em, fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos temos do art. 312 do CPP.
Relata que o paciente é primário, não responde a nenhum processo, possui emprego lícito e endereço fixo.
Assim, diante das circunstâncias apresentadas, entende que as medidas cautelares diversas da prisão são medidas suficientes e capazes de surtir os efeitos conforme as condições pessoais e processual do paciente.
Desse modo, requereu, liminarmente, a concessão a ordem em favor do paciente, para que se expeça o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo as mesmas juntadas conforme Id. 54977462.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adriano Gomes de Souza, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, quanto aos alegados predicados pessoais, mesmo que favoráveis, não constituem elementos que autorizem a liberdade:
“Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da prisão preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar do indiciado ou réu. O fato de o agente se primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essas têm outros fundamentos (...) ”. (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, Ed.RT, 5a edição, SP, 2006, pág. 614).
Ainda nesse sentido:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 58552481)
“(...) Conforme consta nos autos, os Investigadores de Polícia receberam denúncia anônima relatando que existiam dois indivíduos comercializando entorpecentes. Ainda, havia grande movimento de usuários de entorpecentes no local. Ademais, os policiais civis receberam nova denúncia relatando que estaria ocorrendo mercancia de drogas, inclusive, os suspeitos pertencem a organização criminosa comandada por “Angeliquinha”.
Em diligencia para apurar o fato delatado, os investigadores de polícia ao chegas às proximidades da residência visualizaram o autuado Adriano Gomes de Souza saindo em uma motocicleta Brós. Assim, os investigadores acompanham o increpado até a Rua Japura.
Após, os agentes públicos lograram êxito em realizar a abordagem no suspeito, o qual se identificou ser Adriano Gomes de Souza. Ao realizar revista pessoal, em posse uma mochila, cor preta, fora localizada 1 (uma) porção de sustância análoga a maconha dentro de um dichavador, 1 (uma) balança de precisão com resquício de substância análoga a pasta base de cocaína, 1 (um) aparelho celular, marca Samsung e uma quantia em dinheiro perfazendo o valor de R$ 1.785,00 (um mil e setecentos e oitenta e cinco reais) em moeda corrente do país.
Em seguida, foram até a residência do suspeito, oportunidade em que visualizaram o adolescente Júlio Assis de Lima saindo do local, sendo que realizaram a revista pessoal localizando 1 (um) aparelho celular, marca blu.
Na sequência, o adolescente ao ser indagado, se havia algo que incriminasse na residência, o mesmo declarou ter um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. Portanto, em busca domiciliar, fora localizada o referido simulacro, bem com 1 (uma) espingarda, calibre 36, 1 (um) cartucho deflagrado, calibre 36, 2 (duas) porções pequenas de substância análoga a maconha, a quantia de 15,45 (quinze reais e quarenta e cinco centavos),1 (um) caderno de anotações e alguns documentos e cartão de vale-alimentação de pessoas distintas.
Diante disso, o menor e o autuado Adriano Gomes de Souza foram conduzidos à Delegacia de Polícia e ratificada a voz de prisão flagrancial pela Autoridade Policial, pelos dados dos autos resta configurada a situação de flagrância, nos termos do que dispõe o art. 302 do CPP, de modo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos, declarações e o interrogatório do autuado, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa e laudo preliminar de constatação de drogas e eficiência de arma de fogo. Assim, outra não é a hipótese senão a homologação da prisão.
Por outro lado, quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos nos arts. 311, 312 e 313 do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.
De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. Ademais, deve ser comprovado o perigo do estado de liberdade do agente (periculum líbertatis), bem como o enquadramento em uma das hipóteses do art. 313 do CPP (requisito objetivo).
No tocante aos indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), denota-se que estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de drogas, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial. Ademais. Com relação ao crime de posse de arma de fogo, restou configurado que as armas apreendidas na residência do autuado se encontram em estado de eficiência e conservação de uso.
Nesse desiderato, é bom registrar que o próprio autuado Adriano confessou a realização de comercialização de drogas. Além do mais, os laudos de constatação preliminar de drogas resultaram para positivo para a presença de cocaína e maconha. Assim sendo, há indícios suficientes de autoria e materialidade nos autos.
Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza; existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Com efeito, o Supremo tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que para a prisão preventiva exige-se prova suficiente da existência do crime e indício suficiente de autoria. Vejamos: não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 64/77)1
Por outro lado, quanto ao pericu/um libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.
Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelos autuados, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade apreendida e ainda a reiteração delitiva do autuado, o que demonstra que não está apto ao convívio social.
Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.
Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir. Ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.
Além disso, no presente caso se descortina que o autuado foi preso com considerável quantidade de entorpecentes, um total aproximado de 119 g (cento e dezenove gramas), que aliada aos demais elementos apreendidos, como balança de precisão, alta quantia em dinheiro, armas de fogos, bem como a forma de acondicionamento e a variedade da droga indicam a traficância do autuado, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, (...) “
Concernente a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP na prisão preventiva do acusado, segundo as provas coligidas neste writ, a segregação cautelar do paciente foi decretada tendo em vista a considerável quantidade de entorpecentes (119g), sendo que no interior da mochila que portava consigo foi encontrado uma porção de pasta base de cocaína, uma pequena porção de maconha, um dichavador, uma balança de precisão e a importância de 1.785,00 em notas fracionadas e um aparelho de celular. Já no interior da residência foi localizado duas porções de maconha, uma espingarda calibre 36, uma munição deflagrada do mesmo calibre, o valor de 15,45, comprovantes de depósitos bancários em nome de pessoas diversas, um simulacro de pistola 380 e caderno de anotações, sacos plásticos de cor preta para embalagem de drogas.
Observa-se que 119g de pasta base não pode ser considerada de pouca quantidade e ademais, conforme informações do douto magistrado a quo, em seu interrogatório perante a autoridade policial e em juízo, o denunciado confirmou vender drogas na comarca de Apiacás, afirmando ainda que o dinheiro apreendido em seu poder se referia a venda de drogas.
Assim, em juízo de risco, observa-se que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, sendo que os predicados pessoais favoráveis do paciente são insuficientes para afastar o caráter cautelar da prisão.
E sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.